Tribunal: STF
Processo: ADI 3599
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-21
Data de publicação: 2007-05-21

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº
   11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos
   servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara
   dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de
   iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da
   Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art.
   5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de
   prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não
   configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do
   Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas
   não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos
   servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de
   servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos
   servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as
   situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia,
   porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos,
   desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o
   caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de
   dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza
   a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo
   tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação
   direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º,
   da Carta Magna. Precedentes : ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda
   Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão,
   unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim,
   maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade
   parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada
   improcedente.